Tribunal: TJES
Processo: 5036578-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5036578-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PRISCILLA MARTINS BRETAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. P
C
ES.
LIMITE ETÁRIO
.
OFICIAL ENFERMEIRO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
REMESSA PREJUDICADA.

I.
A decisão recorrida atem-se à relação de razoabilidade entre a idade máxima fixada em lei (28 anos), e a
natureza das atribuições do cargo,
no caso, o de
enfermeiro
.
E t
al perspectiva encontra azo na jurisprudência da Suprema Corte, que tem entendimento sumulado sobre o tema (Súmula 683)
,
que estabelece que
"
O
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
".

II.
A
inda que consideradas as razões vertidas pelo
ente estatal
, n
ão há razoabilidade aparente em impedir a inscrição d
e
candidato com
menos de
3
5
anos de idade para concorrer ao cargo de oficial farmacêutico bioquímico, dentista, enfermeiro ou médico veterinário e permitir que outro, com a mesma idade, possa concorrer ao cargo de oficial médico, sobretudo porque desempenharão, em regra, as mesmas atividades dentro de suas especialidades e, excepcionalmente, àquelas típicas das carreiras militares.

III.
Ademais, consider
ou-se
,
ainda,
que
todos
os candidatos, a des
pei
t
o
do car
g
o e faixa etária,
possuem como requisito para investidura a aprovação no TAF, situação que, ao menos em tese, baliza a aptidão física para o desempenho
de su
as atividades.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido
.
Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N.
5036578-34.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
: PRISCILLA MARTINS BRETAS

JUIZ: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de
remessa necessária acompanhada de
recurso de apelação cível interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença
proferida no mandado de segurança impetrado por PRISCILLA MARTINS BRETAS

por suposto ator coator atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum

concedeu
a segurança
pretendida
“para o fim de determinar a reintegração da impetrante no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente Enfermeiro (QOE) – especialidade Enfermagem da PMES, para que possa prosseguir nas demais etapas, caso aprovada, de modo que possa ser nomeada (se aprovada dentro do número de vagas) com o trânsito em julgado da presente decisão”
.

Em suas razões recursais
o ente estatal
aduz, em suma,
que a
exigência constante no edital
é
decorrência da legislação que regulamenta no âmbito do Estado do Espírito Santo o ingresso na carreira militar.
A
firma, ainda,
a
ausência de violação ao princípio da isonomia, havendo razão
à
imposição de distinção do critério etário
para o cargo de
médic
o
, em detrimento dos demais profissionais da saúde,
devido ao tempo
exigido para a conclusão do curso de medicina.
Prosseguiu narrando sobre a constitucionalidade desse critério etário já integrante do normativo estadual há bastante tempo.

Sem c
ontrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

Pois bem.
De pronto faço consignar não encontrar razões para qualquer alteração na postura judicante primeva.

D
e
sde logo, também,
impõe observar que as razões do Estado não me parecem impor contrariedade à decisão recorrida, que não guarda em seus fundamentos
manifestação
a
respeito de
violação ao princípio da isonomia a partir da imposição do critério etário diferenciado para a comunidade médica, em detrimento dos demais profissionais da saúde.

A decisão recorrida atem-se à relação de razoabilidade entre a idade máxima fixada em lei (28 anos), e a
natureza das atribuições do cargo
,
no caso, o de
enfermeiro
.

E t
al perspectiva encontra azo na jurisprudência da Suprema Corte, que tem entendimento sumulado sobre o tema (Súmula 683)
,
que estabelece que
"
O
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela
natureza das atribuições do cargo
a ser preenchido
"
.

A
ssim, embora ciente da existência de previsão legal ao limite etário, o que também se fez consta
r
do edital respectivo do certame, comungo do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
quanto a ausência de razoabilidade/proporcionalidade em se limitar que um
a
enfermeir
a
de
33
anos
ao se inscrever no certame
não possa ingressar nos quadros da PMES, especialmente quando pondera
da
s as atribuições do cargo, manifestamente compatíveis com a idade mencionada.

Já asseverou esta Corte em caso análogo a envolver o ingresso na PMES,
a irrazoabilidade da limitação de idade de candidato a cargo de oficial da PMES,
no caso tratava-se do cargo
de Dentista, pontuando que “
(...) as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça.
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária,
024140385170, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

No mais,
ainda que consideradas as razões vertidas pelo
ente estatal
, creio que n
ão há razoabilidade aparente em impedir a inscrição d
e
candidato com
menos de
3
5
anos de idade para concorrer ao cargo de oficial farmacêutico bioquímico, dentista,
enfermeiro
ou médico veterinário e permitir que outro, com a mesma idade, possa concorrer ao cargo de oficial médico, sobretudo porque desempenharão, em regra, as mesmas atividades dentro de suas especialidades e,
excepcionalmente, àquelas típicas das carreiras militares.

O entendimento consagrado da Suprema Corte toma em consideração a natureza da atribuição
do cargo
e não o tempo de gradua
ção/especialização
do profissional para se definir a idade limite de ingresso na carreira, como tenta fazer
crer
o Estado.

Ademais, importa considerar, que
todos
os candidatos, a des
pei
t
o
do car
g
o e faixa etária,
possuem como requisito para investidura a aprovação no TAF, situação que, ao menos em tese, baliza a aptidão física para o desempenho
de su
as atividades.

Exatamente nesta trilha segue a jurisprudência de nossa Corte Estadual, vejamos:

ADMINISTRATIVO E processual civil. agravo de instrumento. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS
ENFERMEIROS.
LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ATIVIDADE POLICIAL. RECURSO PROVIDO. 1) A limitação de idade deve necessariamente se justificar pela natureza das atribuições inerentes ao cargo a ser preenchido, ex vi da Súmula 683 e do Tema 646, ambos do Supremo Tribunal Federal. 2) Contudo, mesmo que detenha respaldo legal, a norma etária deve guardar consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 3) O Edital nº 04/2022 é destinado ao preenchimento de 57 vagas ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo,
cujas atribuições são de natureza eminentemente técnico-científica e não se relacionam diretamente a policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública.
4) Logo,
não se afigura razoável exigir que a candidata, que conta 31 anos e se inscreveu para integrar o quadro de enfermeiros, seja submetida ao regramento etário originariamente previsto na Lei Estadual nº 3.196/78 (18 a 28 anos), que em nada influenciará no exercício da atividade.
5) Recurso provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0010633-58.2022.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 20/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – QUADRO DOS OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR –
ENFERMEIRO
– LIMITE ETÁRIO DE 28 (VINTE E OITO) ANOS – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 683, relacionada ao Tema nº 464 de repercussão geral, segundo a qual “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 2.
O limite etário de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição em concurso público para provimento de cargo do Quadro da Área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, salvo o Quadro de Oficiais Médicos, no qual o limite etário é de 35 (trinta e cinco) anos, não é compatível com os princípios da proporcionalidade e isonomia, notadamente à luz da similaridade das funções desempenhadas
. Precedentes.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5038293-14.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 08/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO AO CARGO DE PRIMEIRO TENENTE
DENTISTA.
LIMITE ETÁRIO DE VINTE E OITO ANOS. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O entendimento predominante do e. TJES é no sentido de que o limite etário de 28 (vinte e oito) anos previsto na Lei Estadual n.º 3.196/78 deve se restringir àqueles candidatos à vaga de funções tipicamente policiais.
Precedentes. 2. Caso concreto em que a candidata pretendia obter a vaga destinada ao cargo de 1º Tenente Dentista da PMES, de modo que viola a razoabilidade sua proibição de prosseguimento no certame. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5036419-91.2022.8.08.0024 , Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 20/Sep/2024)

Diante de tal cenário,
não vislumbro qualquer razão para desvencilhar-me da
compreensão exte
r
nada na decisão vergastada no sentido de que
“merece guarida a reintegração da impetrante no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente Enfermeiro (QOE) – especialidade Enfermagem, para que possa prosseguir nas demais etapas do certame, caso aprovada, uma vez que atualmente conta com 34 anos de idade
”.

Custas e honorários em conformidade com a legislação de regência.

À luz do exposto,

a teor da fundamentação retroaduzida, CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso,
bem como julgo prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento, bem como para julgar prejudicada a Remessa.